Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0005064-44.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO LEAL DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, acerca da petição de ID 35370642. BRASÍLIA-DF, 15 de junho de 2022 14:56:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora